Tribunal: STF
Processo: HC 246588
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADAS NULIDADES DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 922.038, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. 



    1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento utilizado pela decisão agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “consigo a quantidade total de aproximadamente de 980,39 g [novecentos e oitenta gramas e trinta e nove centigramas] de maconha, bem como tinha em depósito a quantidade total de aproximadamente de 2.959,11 g [dois mil gramas e onze centigramas] de maconha”. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu “parcial provimento ao recurso para afastar a circunstância judicial consistente na quantidade das substâncias entorpecentes traficadas, mantendo-se a pena-base no mínimo legal, sem reflexos na pena final imposta”. A condenação transitou em julgado.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais e na dosimetria da pena imposta.



    Entende serem ilícitos “os elementos informativos colhidos em desfavor do paciente ante a violação indevida da sua intimidade pela Polícia no momento da abordagem, à míngua de indicação de motivos justos e elementos concretos”. Arrazoa que “os policias militares, sem nenhuma atitude suspeita de traficância, resolveram abordar o paciente pelo simples fato dele estar com uma moto preta”. Afirma, ainda, que “os policiais não observaram, na espécie, a cadeia de custódia para preservação dos materiais ditos ilícitos e de interesse tanto da defesa como da acusação em possível ação penal dali advinda, nos termos do art. 158-A, do CPP, o que reforça a ilicitude da operação”. Alega, também, “violação ao direito ao silêncio”, pois “no momento da abordagem iniciou-se um interrogatório disfarçado de entrevista informal, sem qualquer menção ao direito constitucional ao silêncio”. Sustenta a “ilegalidade da invasão domiciliar”, uma vez que “o ato de busca e apreensão realizado na residência em questão, portanto, não teve prévia autorização judicial, sequer situação flagrancial permissiva”. Advoga, por fim, pelo “reconhecimento do tráfico privilegiado” e, “diante do regime inicial fechado não ser compatível com o quantum condenatório aplicado [...], caracteriza-se, aqui, uma grave e injusta ilegalidade/contrariedade na decisão, devendo ser aplicado o regime aberto ou semiaberto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, se requer: 



    Corrigidas as referidas falhas, aplicando-se-lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer preliminarmente: 



    Reconhecida a ilegalidade da abordagem policial, devendo, de igual modo às demais preliminares arguidas, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ilícitos, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP; à míngua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do art. 240, § 2º, 244, todos do Código Penal; 



    Reconhecida a ilegalidade da entrevista dissimulada em forma de interrogatório policial, sem o aviso prévio do direito constitucional ao silêncio e a contatar um advogado, devendo, de igual modo à primeira preliminar arguida, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ilícitos, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP. 



    Reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão sem mandado judicial na residência do acusado Alef, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ilícitos, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP.



    No mérito, seja o presente recurso julgado conhecido e provido, e em caso de não reconhecimento das nulidades acima aventadas, que seja reconhecida a privilegiadora do tráfico de drogas, prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, bem como, aguarda a fixação de regime aberto ou semiaberto, com a substituição por medidas restritivas de direito, mormente diante dos requisitos objetivos extremamente positivos do paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme cediço, o § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal, orientado pelo princípio da dialeticidade, dispõe que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. [...]



    Neste recurso, cuja devolutividade é adstrita à decisão agravada, caberia ao agravante demonstrar o desacerto do decidido monocraticamente, com elementos de fato e razões de direito suficientes e específicas, o que não se verifica nas razões recursais que não traçam uma linha sequer contra qualquer dos fundamentos da decisão agravada. [...]



    Sendo assim, incide no presente agravo regimental a Súmula 182/STJ, de seguinte teor: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. [...]”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] No que diz respeito à incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao abrandamento do regime prisional, o presente writ não comporta conhecimento.



    Primeiro, porque o impetrante se insurge, novamente, contra a Apelação Criminal n. 1505099-19.2023.8.26.0664, pretendendo, mais uma vez, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como o abrandamento do regime prisional, que já foram apreciados em acórdão de minha relatoria (AgRg no HC n. 890.570/SP), sem reconhecer ilegalidade, na qual a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. Desse modo, descabe reapreciar a matéria, por reiteração de pedido.



    Na espécie, a reiteração se verifica pela repetição do pedido e a indicação do mesmo ato coator. [...]



    Sobre a fundada suspeita para busca pessoal, verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da medida. Há de se destacar que (a) o corréu Bruno havia relatado, aos policiais, que estava à espera de uma entrega de entorpecentes que ocorreria àquele horário; (b) referido corréu, conhecido pela prática do tráfico, narrou, ainda, que a entrega seria feita por um indivíduo em uma motocicleta; (iii) no horário indicado, o apelante Alef dirigia-se à residência de Bruno, em uma motocicleta, sendo abordado em via pública (fl. 636). [...]



    Já no que diz respeito à violação de domicílio, não se pode ignorar que, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição da República [...]



    No caso, contudo, a Corte local, ao afastar a alegação de violação de domicílio, consignou que os policiais militares asseveraram que seu ingresso na residência foi franqueado pelo apelante Alef e por sua mulher, circunstâncias corroboradas pelas declarações do próprio apelante (fls. 430/gravação audiovisual) - fl. 641.



    Como se observa, a tese de ilicitude das provas não pode ser acolhida, pois, como destacado no excerto acima, a entrada da guarnição na residência do paciente foi franqueada. [...]



    Saliento que, para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso no domicílio teria se dado de modo diverso, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes.



    De outra parte, convém destacar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até, especialmente, a sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante a tramitação pode resultar, mas não necessariamente, em imprestabilidade para o processo de referência [...]



    No caso, todavia, conforme se verifica, não houve a indicação de qualquer circunstância concreta - manipulação indevida; interferência dos agentes policiais etc. - apta a configurar a quebra da cadeia de custódia, limitando-se o impetrante em sustentar, de forma especulativa, que os policiais não observaram, na espécie, a cadeia de custódia para preservação dos materiais ditos ilícitos (fl. 11). Portanto, para se chegar à conclusão diversa do Tribunal local (fl. 639) e acolher a alegação genérica da defesa, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. [...].



    Em relação à alegação de suposto desrespeito ao direito de o agente permanecer em silêncio, o Tribunal local afastou o argumento defensivo diante de qualquer indicativo nesse sentido. A alteração do entendimento por esta Corte Superior exige o revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. A propósito: [...]”



    Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Nesse contexto, quanto à alegada ilegalidade da busca e apreensão pessoal, o Tribunal a quo registrou que “a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da medida. Há de se destacar que (a) o corréu Bruno havia relatado, aos policiais, que estava à espera de uma entrega de entorpecentes que ocorreria àquele horário; (b) referido corréu, conhecido pela prática do tráfico, narrou, ainda, que a entrega seria feita por um indivíduo em uma motocicleta; (iii) no horário indicado, o apelante Alef dirigia-se à residência de Bruno, em uma motocicleta, sendo abordado em via pública”.



    À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Nulidade. Ilicitude de prova. Invasão domiciliar. Não ocorrência. Flagrante de crime permanente. Reexame de fatos e provas. Apreensão de arma em automóvel. Busca pessoal. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023)



    Quanto à alegação de violação domiciliar decorrente do vício de consentimento, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a Corte local, ao afastar a alegação de violação de domicílio, consignou que os policiais militares asseveraram que seu ingresso na residência foi franqueado pelo [paciente] Alef e por sua mulher, circunstâncias corroboradas pelas declarações do próprio apelante (fls. 430/gravação audiovisual) - fl. 641. Como se observa, a tese de ilicitude das provas não pode ser acolhida, pois, como destacado no excerto acima, a entrada da guarnição na residência do paciente foi franqueada”, sendo certo que “para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso no domicílio teria se dado de modo diverso, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos”.



    Nesse contexto, para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1.358.185-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2021) 



    Noutro giro, em relação aos pleitos de “que seja reconhecida a privilegiadora do tráfico de drogas, prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, bem como, aguarda a fixação de regime aberto ou semiaberto”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o impetrante se insurge, novamente, contra a Apelação Criminal n. 1505099-19.2023.8.26.0664, pretendendo, mais uma vez, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como o abrandamento do regime prisional, que já foram apreciados em acórdão de minha relatoria (AgRg no HC n. 890.570/SP). Desse modo, descabe reapreciar a matéria, por reiteração de pedido”. Já no tocante às alegações de quebra da cadeia de custódia e de desrespeito ao direito ao silêncio, o Tribunal a quo consignou, respectivamente, que “para se chegar à conclusão diversa do Tribunal local (fl. 639) e acolher a alegação genérica da defesa, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus” e “a alteração do entendimento por esta Corte Superior exige o revolvimento da matéria fático-probatória”.



    Assim, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    A propósito, o Tribunal a quo, nos autos do citado HC nº 890.570, registrou que “ao vedar o redutor especial da pena, a Corte de origem firmou a existência de prova judicializada de que o paciente se dedicava ao tráfico de forma contínua e habitual”, sendo que “o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame das provas que fundaram a convicção do julgador ordinário”. A Corte Superior ainda consignou que “apesar de o montante da sanção fixada - 5 anos de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na grande quantidade de entorpecente apreendido”.



    Nesse contexto, no tocante ao afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4ª, referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    AEMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido. (HC 227.706-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade d